Tribunal: TJMT
Processo: 1028995-07.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELANTE(S):
NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES
APELADO(S):
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1028995-07.2017.8.11.0041 proposta por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a apelante em custas e honorários advocatícios no valor correspondente à 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
A apelante afirma que deveria ter sido determinada a troca do veículo, diante da existência de vício oculto, conforme fora demonstrado nos autos, pelos recorrentes defeitos com vazamento de óleo do motor.
Sustenta que as provas apresentadas no processo não foram consideradas no momento do julgamento, e que a decisão foi emitida de maneira genérica, sem fundamentação idônea.
Alega que a realização de constantes reparos no automóvel pelo mesmo defeito, evidencia os danos morais experimentados, uma vez que o problema somente fora solucionado no ano de 2018.
Nesses termos, pugna pela desconstituição da sentença por ausência de fundamentação e julgamento procedente dos pedidos da exordial.
Requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Em contrarrazões, o apelado busca o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1028995-07.2017.8.11.0041 proposta por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a apelante em custas e honorários advocatícios no valor correspondente à 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Ressai da exordial que a apelante adquiriu, em 03/12/2014, o veículo “Strada”, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), sendo que em janeiro de 2016, o motor teria perdido força e estaria com sinais de fumaça na parte dianteira. Assim, teria levado o automóvel na concessionária, a qual realizou diversos reparos, contudo no mês de fevereiro voltou a apresentar o mesmo problema, oportunidade em que foi realizada troca de óleo, filtro e outros componentes no valor de R$. 1018,00. No mês de setembro de 2016, teria ocorrido o problema novamente, oportunidade em que foram trocadas outras peças. Já, em fevereiro de 2017, diante da mesma pane, fora efetuada mais uma vez a troca de filtros e peças, sem, todavia ter sido solucionado o defeito.
A liminar foi indeferida. Angularizada a ação, foi realizada audiência em que todas as partes se fizeram presentes, porém a conciliação foi infrutífera. Após, a apelada contestou a inicial, afirmando que não poderia ser responsabilizada, uma vez que os defeitos mecânicos foram ocasionados pelo constante uso do veículo para trabalho. Impugnada a contestação, fora apresentado documento que demonstra a realização de conserto de vazamento de óleo no ano de 2018. Com base nisso, a apelante pleiteou nova audiência de instrução para que fossem ouvidas testemunhas arroladas.
Por entender pela desnecessidade de produção de outras provas a Magistrada a quo julgou antecipadamente o feito, nos termos retromencionados, motivando a insurgência nesta instância.
Feito esse breve introito, passa-se à análise do recurso.
Pois bem. Quanto à nulidade da sentença diante da alegada ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão fora proferida nos seguintes termos:
“O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. Trata-se de pleito indenizatório com fundamento em defeito de fabricação de veículo. A autora pugnou na inicial, a produção de prova pericial antecipada, todavia, esta foi indeferida pelo magistrado que me antecedeu, e não foi objeto de recurso. Posteriormente, na fase de especificação de provas, a autora desistiu da realização da prova pericial, sob o argumento de que a requerida consertou o vazamento de óleo do seu veículo. Assim, à mingua de outras provas, posto que a autora juntou apenas algumas notas fiscais de peças adquiridas e de serviços realizados, os quais não indicam qualquer defeito no veículo, a prova pericial técnica seria imprescindível para o deslinde da lide. No entanto, fato é que, embora a autora alegue defeito de fabricação do veículo, se utilizou do mesmo desde a data da compra em 2014, até a propositura da ação em 2017, e ainda, durante a tramitação deste feito, vindo a admitir que em 2018 o vazamento de óleo foi consertado, quando já contava com mais de 50.000 km rodados, conforme informações da requerida, evidenciando que o veículo esteve apto para utilização desde a data da compra. Dessa forma, a admissão de que o defeito de vazamento de óleo foi corrigido, conduz para a improcedência dos pedidos, já que não há vício de fabricação, muito menos danos a serem reparados. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da mudança da situação econômica da beneficiária. ”. (ID 34433621)
Pelo excerto transcrito, verifica-se que embora o argumento lançado pelo julgador tenha sido sucinto, tal fato não evidencia a ausência de fundamentação, passível de nulidade.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO –– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta, com ausência de fundamentação. ” (TJMT, N.U 1000803-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Dessa maneira, percebe-se que fora emitido juízo de valor sobre as provas apresentadas nos autos, no sentido de que tais não foram suficientes a demonstrar o vício do bem. Da mesma forma, consignou-se que o defeito foi sanado pela concessionária, ora apelada, solucionando-se a controvérsia. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação.
Nesse contexto, no que se refere ao alegado vício, que ensejaria a troca do veículo, vislumbra-se dos documentos acostados pela apelante que as notas fiscais dos serviços realizados no automóvel, demonstram que de fato alguns deles estavam relacionados ao óleo do motor. Entretanto, as demais notas fiscais apresentadas tratam de reparos distintos, como colocação de fluido/óleo no radiador, troca de pastilha de freio e outras peças que não estão relacionadas com o problema mencionado, os quais em sua maior parte são comuns ao desgaste natural pelo uso.
Constatou-se do processo que o defeito foi sanado, e que mesmo antes dessa solução, a apelante não ficou privada de seu uso, ao contrário, mesmo após ajuizamento da ação, o automóvel continuou sendo utilizado para fins comerciais, como afirmou a própria apelante.
Registre-se que o fato de o veículo ser utilizado para fins comerciais, presume um desgaste maior que os destinados a passeio, o que, consequentemente, apresentam necessidade de constante renovação de peças.
Com essas considerações, o alegado vício oculto não restou configurado, sendo que o conserto do defeito sanou a controvérsia.
Quanto aos alegados danos morais, é consabido que o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral).
Nesse contexto, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:
“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).” (Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])
No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA citando diversos doutrinadores quanto ao conceito de ato ilícito, consigna que:
“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.
Sobreditos autores, como se percebe, aliam a ideia de ilicitude à de culpa, como tradicionalmente fazem outros autores clássicos, influenciados pela aproximação conceitual que os trabalhos da Igreja e dos glosadores deram à noção de culpa e de pecado e ao fortalecimento da teoria do voluntarismo jurídico. Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma.” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico - item 28.4])
Assim, a parte que se sente lesada deve inicialmente demonstrar a ocorrência de ato ilícito, que não ocorrera no caso, visto que solucionada a questão.
Em caso semelhante ao dos autos assim se manifestou este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO CONSERTO DE VEÍCULO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ, AgInt no AREsp 1420205/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOMÓVEL COM NECESSIDADE DE CONSERTO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
- Ação ajuizada em 11/03/2015. Recurso especial interposto em 09/05/2016 e distribuído a este gabinete em 01/09/2016.
- A legitimidade para a causa é conferida para os titulares da relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada.
- Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais.
- Na hipótese dos autos, não restou configurado o dano moral ocasionado pela necessidade de reparos à solda da coluna de automóvel. Além disso, verificou-se que usuário de automóvel adquirido por pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para a propositura de ação.
- Recurso especial a que se nega provimento. ” (STJ, REsp 1634824/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)
No mesmo sentido, quanto aos danos materiais, conforme consignado neste voto, as notas fiscais apresentadas demonstram que os serviços realizados foram diversos do problema apresentado, sendo que as posteriores trocas de óleo e filtro do motor, são necessidades recorrentes do uso de qualquer veículo.
Posto isso, realizado o conserto às expensas da apelada, inexiste dano material. Assim, a sentença se mostra escorreita.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora